Tribunal: TJSP
Processo: 1502807-96.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Apelação. Associação para fins de tráfico. Prova insuficiente. Ausência de comprovação de vínculo associativo. Tipo que exige vontade livre e consciente das partes em associarem-se com estabilidade. Situação dos autos que deve ser tomada por concurso de pessoas. Absolvição mantida. Tráfico ilícito de entorpecentes. Autoria e materialidade demonstradas. Validade da palavra dos policiais.

Ementa:

Apelação. Associação para fins de tráfico. Prova insuficiente. Ausência de comprovação de vínculo associativo. Tipo que exige vontade livre e consciente das partes em associarem-se com estabilidade. Situação dos autos que deve ser tomada por concurso de pessoas. Absolvição mantida. Tráfico ilícito de entorpecentes. Autoria e materialidade demonstradas. Validade da palavra dos policiais. Condenação correta; penas, porém, a merecer reparo. Redução das penas-base. Regime fechado mantido. Recurso ministerial não provido e apelos defensivos providos em parte.